Tribunal: STF
Processo: HC 75201
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        CONFLITO APARENTE DE NORMAS - ESPECIALIDADE - PROCESSO
- SUBTRAÇÃO DE DOCUMENTO POR ADVOGADO - TIPO PENAL PRÓPRIO - ARTIGOS
337 E 356 DO CÓDIGO PENAL. O procedimento mediante o qual advogado
subtrai de processo peça nele contida, inutilizando-a, enquadra-se
no artigo 356 do Código Penal, considerado o princípio da
especialidade.